Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-73.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. ACIDENTE EM RODOVIA COM PEDÁGIO. VEÍCULO DANIFICADO POR PEDRA ARREMESSADA DURANTE ROÇAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO. PROVA IDÔNEA DA EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ECO050 – Concessionária de Rodovias S.A. em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente/ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de avaria causada em veículo de usuário da rodovia objeto de concessão.

2. Na origem, o autor/recorrido informa que transitava pela Rodovia BR 050/GO, quando o para-brisa de seu veículo foi atingido por objeto arremessado durante a roçagem da grama lateral da pista, trabalho que era realizado sem o uso de anteparo para fragmentos. Narra que registrou ocorrência perante o Serviço de Atendimento ao Usuário e a Polícia Rodoviária Federal. Acrescenta que o contato com a concessionária foi realizado via e-mail e, ao final, houve negativa de ressarcimento do dano apurado em R$ 3.355,88.

3. Em suas razões recursais, a recorrente/ré sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença, por ter sido desconsiderada a ausência do recorrido/autor na primeira audiência de conciliação realizada. Verbera, ainda, não restar caracterizada sua responsabilidade civil, ao argumento de que é impossível evitar que todo e qualquer objeto que se solte da pista seja retirado imediatamente. Argumenta, ainda, não haver comprovação do efetivo dano material sofrido pelo recorrido/autor.

4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56162917 e 56162918). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 56162921).

5. No tocante à alegação de nulidade da sentença, em razão de ausência injustificada da parte autora na primeira audiência de conciliação, verifica-se que o juízo de origem acatou a justificativa apresentada pelo autor/recorrido que, na data da solenidade, estava acompanhando sua esposa em atendimento hospitalar (ID 56162892), não sendo razoável exigir que o auxílio à esposa do recorrido fosse interrompido para participação na audiência, mesmo que por videoconferência. Não se tratou, a toda evidência, de um caso de desídia da parte. Frise-se, ademais, que a continuidade do processo atendeu ao Princípio da Primazia da Resolução do Mérito, consagrado no Código de Processo Civil, pois a extinção da ação apenas conduziria a novo ajuizamento, com idênticos pedidos, hipótese que não se coaduna com os critérios orientadores da Lei n. 9.099/95, especialmente no que concerne à celeridade e economia processual.

6. A concessionária recorrente afirma que adotou todas as providências cabíveis na execução do serviço de roçagem realizado na rodovia, não podendo ser responsabilizada pelo acidente narrado na inicial, por ser impossível evitar que todo objeto que se solte na pista seja retirado de modo a evitar qualquer colisão. Aduz, ainda, que o recorrido se limita a juntar apenas orçamentos, sem assinaturas e sem nenhuma comprovação de que o referido conserto teria sido realizado em razão do acidente.

7. O vínculo jurídico entre as partes configura-se como relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido (consumidor), conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 (CDC).

8. Conforme preceitua a Constituição Federal (art. 37, § 6o, CF) e o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, a concessionária administradora da rodovia responde objetivamente pelos danos causados a terceiros.

9. No caso, o autor/recorrido comprovou o dano (ID 56161807, 56161808, 56162863 a 56162868), o nexo causal, bem delineado pelas fotografias que instruem a inicial, inclusive com registro de funcionários efetuando o trabalho de roçagem sem o devido anteparo (ID 56162864). Demonstrou, ainda, que trafegou pela rodovia objeto de concessão, na data do incidente (ID 56161808). Além disso, o consumidor promoveu requerimento administrativo para o ressarcimento do prejuízo (ID 56161806, 56162861), demonstrando a extensão do dano, hipótese em que caberia à concessionária comprovar as alegadas excludentes de sua responsabilidade.

10. Ressalte-se que os orçamentos apresentados são prova suficiente da extensão do dano (ID 56162859), não sendo possível exigir que o consumidor prejudicado primeiro promova o reparo da avaria para, somente após, demandar a assunção de responsabilidade do fornecedor do serviço defeituoso, especialmente no caso concreto, em que houve furo/trinca do vidro dianteiro do veículo. Não se pode olvidar, ainda, que a recorrente/ré não apresentou outros orçamentos para contrapor o valor pleiteado pelo recorrido/autor. Dessa forma, restou observado o direito de recomposição do patrimônio danificado, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.